Tribunal: CARF
Processo: 13884.003452/2004-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
EMBARGOS INOMINADOS. EFEITOS INFRINGENTES
Na existência de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes no Acórdão recorrido, o embargo inominado deve ser acolhido.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO.
Ausentes as condições previstas nas alíneas a, b, c, do § 4°, do art. 16, do Decreto n° 70.235/72, indefere-se a solicitação de apreciação de documentos apresentados extemporaneamente, mais de um ano após a interposição da impugnação regular, não se conhecendo, portanto, de seu conteúdo para fins de julgamento administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. COTITULARIDADE. INTIMAÇÃO DOS COTITULARES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
Todos os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento. (Súmula Carf no 29)
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. CPMF.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplicase retroativamente (Súmula CARF no 35).
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.003452/2004-29
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.768 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROSEMEIRE CONSTANTINO FERNANDES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
EMBARGOS INOMINADOS. EFEITOS INFRINGENTES
Na existência de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes no Acórdão recorrido, o embargo inominado
deve ser acolhido.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
ENTREGA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
NÃO-
CONHECIMENTO.
Ausentes as condições previstas nas alíneas “a”, “b”, “c”, do § 4°, do art. 16,
do Decreto n° 70.235/72, indefere-se a solicitação de apreciação de
documentos apresentados extemporaneamente, mais de um ano após a
interposição da impugnação regular, não se conhecendo, portanto, de seu
conteúdo para fins de julgamento administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
COTITULARIDADE.
INTIMAÇÃO
DOS
COTITULARES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
Todos os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos
depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração
com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena
de nulidade do lançamento. (Súmula Carf no 29)
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. CPMF.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.003452/2004-29
Fl. 3306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.768 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades
administrativas.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição
do crédito tributário de outros tributos, aplicase retroativamente (Súmula
CARF no 35).
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, reratificar o Acórdão n°
2301-009.110, de 11/05/2021, para conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e das matérias preclusas, e na parte conhecida, rejeitar as
preliminares, e no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo do lançamento os valores de R$ 7.234,85 (ano-calendário 1999) e R$ 25.769,20 (ano-
calendário 2000).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Fl. 3307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.768 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), em face do Acórdão n° 2301-009.110 (e-fls. 3277/3291), proferido por esta 1a
Turma, em sessão de 11/05/2021, cuja ementa e dispositivo restaram assim consignados na
decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO.
Ausentes as condições previstas nas alíneas “a”, “b”, “c”, do § 4°, do art. 16, do Decreto
n° 70.235/72, indefere-se a solicitação de apreciação de documentos apresentados
extemporaneamente, mais de um ano após a interposição da impugnação regular, não se
conhecendo, portanto, de seu conteúdo para fins de julgamento administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
COTITULARIDADE.
INTIMAÇÃO
DOS
COTITULARES.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
Todos os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento. (Súmula Carf
no 29)
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. CPMF.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplicase retroativamente (Súmula CARF no 35).
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR
105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e
dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
Fl. 3308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.768 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001
reconhecida pelo STF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela
autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência
e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. (Súmula CARF no 26)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das
matérias preclusas, para na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar-lhe
parcial provimento para excluir da base de cálculo do lançamento os valores de R$
14.469,71 no ano-calendário 1999 e R$ 49.538,40 no ano-calendário 2000.
O processo foi encaminhado à PGFN em 27/5/2021 (Despacho de
encaminhamento e-fl. 3.292). De acordo com o disposto no Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Anexo II, art. 79, a intimação
presumida da Fazenda Nacional ocorreu em 26/6/2021. Iniciando-se a contagem do prazo de 5
dias para a interposição dos embargos em 27/6/2021, e encerrando-se em 1/7/2021. Portanto são
tempestivos os Embargos apresentados em 28/6/2021 (Despacho de encaminhamento e-fl.
3.297).
A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
apresentou os Embargos de Declaração de e-fls. 3.293 a 3.296, alegando a existência de
contradição quanto ao montante excluído da base de cálculo do lançamento.
O despacho de admissibilidade (e-fls.3300/3304) acolheu os embargos de
declaração opostos como inominados, com fundamento nos arts. 65 e 66 do Anexo II do
RICARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto,
devem ser conhecidos.
Fl. 3309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.768 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição quanto ao montante a
ser excluído da base de cálculo do lançamento, apresentando as seguintes considerações:
O acórdão embargado deu parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir da
base de cálculo os valores de R$ 14.469,71 (ano-calendário 1999) e R$ 49.538,40 (ano-
calendário 2000).
O voto condutor expõe que, em consulta ao processo administrativo no
13884.003058/2004-91, referente ao cônjuge Paulo Roberto Neves Fernandes, co-titular
das contas objeto do presente lançamento, houve a comprovação de que os respectivos
valores se tratavam de resgates de poupança, não cabendo tributação.
Os presentes Embargos de Declaração visam suscitar contradição na abordagem do
ponto relativo à referida exclusão, na medida em que, considerando que a contribuinte
ora autuada apenas foi exigida quanto à metade do montante movimentado na respetiva
conta corrente, pela mesma lógica, apenas tem direito à exclusão de METADE dos
valores comprovadamente decorrentes de resgate de poupança.
(...)
Um simples cálculo aritmético nos permite concluir que o valor total de resgate de
poupança é de: R$ 14.469,71 (ano-calendário 1999) e R$ 49.538,40 (ano-calendário
2000). Valores excluídos integralmente no acórdão embargado.
Não obstante, como co-titular da conta corrente com seu cônjuge Paulo Roberto, cabe à
contribuinte tão somente a exclusão de metade desses valores, sob pena de ultrapassar o
montante que lhe foi exigido no lançamento.
Com efeito, diante das relevantes questões ora apontadas, mostra-se necessária nova
apreciação da matéria posta em julgamento, sob pena de afronta aos dispositivos legais
constantes do art. 42, da Lei 9.430/96 e do art. 142 do CTN.
Compulsando os autos sob apreciação, notadamente o Acórdão de Recurso de
Voluntário de e-fls. 3277/3291, sob a luz dos embargos interpostos de e-fls. 3293/3296, com a
motivação desta apreciação advindo do acolhimento dos citados embargos pelo Despacho de
Admissibilidade, proferido pela Presidência desta Turma Ordinária, de e-fls. 3300/3304,
constata-se que realmente o Acórdão Embargado resultou em lapso manifesto.
O voto condutor do acórdão concluiu pela exclusão dos valores identificados
como resgate de poupança, nos seguintes termos:
Em consulta ao Processo Administrativo no 13884.003058/2004-91, referente ao
cônjuge Paulo Roberto Neves Fernandes, co-titular das contas objeto do presente
lançamento, por meio do acórdão 17-30.204 (e-fls. 15258/), a 4a Turma da DRJ/SPOII,
deu provimento parcial a impugnação, para afastar a presunção de omissão de
rendimento dos seguintes depósitos:
Doc. 25 — Anexo 6.1- Justificativa dos depósitos efetuados na conta corrente
37139998, Ag° 0733- Banco Real, referente ao ano de 1999, fl. 003613;
De acordo com a planilha anexa ao Auto de Infração, na fl. 513, o item com histórico de
"RESG. POUP. CORR", da conta corrente 37139998, Ag° 0733- Banco Real, deverá
ser excluído do auto de infração, totalizando o total de R$ 14.469,71, conforme, fl.
003613:
- Ago/99:R$ 5.505,33; - Set/99:R$ 1.663,10; - Nov/99: R$ 6.730,28; - Dez/99:R$
571,00.
Fl. 3310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.768 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

Doc. 40 — Anexo 6.2- Justificativa dos depósitos efetuados na conta corrente
37139998, Ag° 0733- Banco Real, referente ao ano de 2000, fl. 006887;
De acordo com a planilha anexa ao Auto de Infração, na Il. 513, o item com histórico de
"RESG. POUP. CORR", da conta corrente 37139998, Ag° 0733- Banco Real, deverá
ser excluído do auto de infração, totalizando o total de R$ 49.538,40, conforme, fl.
006888:
- Jan/00: R$ 16.125,60; - Mar/00: R$ 647,75; - Abr/00: R$ 1.428,15; - Mai/00: R$
10.930,78; - Jun/00: R$ 970,00; - Ago/00: R$ 1.041,10; - Set/00: R$ 6.425,00; - Out/00:
R$ 3.517,30; - Nov/00: R$3.996,06; -Dez/00: R$ 4.456,66.
A decisão recorrida excluiu do lançamento valores correspondentes a resgates de
poupança, conforme disposto no inciso I do parágrafo 3° do art. 42 da Lei n° 9430/96:
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Tendo em vista que a presunção de omissão de rendimentos restou afastada no processo
correlato, é de se excluir da base de cálculo do presente lançamento os valores em
questão.
Todavia, conforme salientado pela Fazenda Nacional, a exclusão dos montantes
acima significa excluir valor superior (em dobro) ao lançado em cada mês referente à conta
citada (Conta corrente n° 3713999-8, agência 0733, do Banco Real S/A), conforme se extrai da
comparação com as bases de cálculo do lançamento (efls. 37 e ss), que considerou metade do
total dos depósitos não comprovados como de titularidade da contribuinte.
Assim, resta evidente o lapso manifesto do acórdão embargado, motivo pelo qual,
acolho os embargos, com efeitos infringentes, para sanando o vício apontadado, reratificar o
Acórdão n° 2301-009.110, de 11/05/2021, para conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias preclusas, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário
para excluir da base de cálculo do lançamento os valores de R$ 7.234,85 (ano-calendário 1999) e
R$ 25.769,20 (ano-calendário 2000).
Conclusão
Ante ao exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
sanando o vício apontadado, reratificar o Acórdão n° 2301-009.110, de 11/05/2021, para
conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das
matérias preclusas, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os valores de R$
7.234,85 (ano-calendário 1999) e R$ 25.769,20 (ano-calendário 2000).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 3311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.768 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

Fl. 3312
DF CARF MF
Documento nato-digital